Tribunal: TJES
Processo: 0006590-86.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006590-86.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ELIAS DE MARTINS e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA – CRUZAMENTO DE PISTAS SEM A DEVIDA ATENÇÃO – COLISÃO COM O VEÍCULO SEGURADO – CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – EXCESSO DE VELOCIDADE DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA DOS APELANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao realizar a manobra de conversão à esquerda o
conduto
r
/apelante agiu com imprudência, uma vez que cruzou duas pistas sem a devida atenção e em total desobediência ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) em seus arts. 34 e 37.

2.

N
o caso em apreço a
cautela
especial prevista pelo
s
dispositivo
s
do código de trânsito deveria ter sido observada pelo condutor do
ônibus
, na medida em que precisaria ter respeitado a preferência dos veículos que trafegavam na Rodovia,
antes de efetuar a manobra de retorno.
O
veículo que cruza a via principal deve guardar cautela e dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência.
E, no caso em apreço, a preferência era do veículo segurado pela apela
da
, que trafegava na Rodovia principal.

3.
Ao alegar que a condutora do veículo segurado agiu com culpa concorrente, os ora apelantes atraíram para si o ônus de provar as circunstâncias que os levaram a tal conclusão. A velocidade incompatível com a via é elemento caracterizador da culpa
e,
que,
portanto,
depende da prova de sua ocorrência para ser considerada pelo julgador. Além disso, tais são fatos modificativos do direito do autor, cuja demonstração incumb
ia
ao
s
ora apelante
s
, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.

4.

Tendo
a seguradora
apelada
cumpri
do com
o ônus que lhe cabia, demonstrando a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito (o dano suportado, o nexo e a culpa dos apela
ntes
, cujo veículo atingiu o d
a
segurad
a
, na via preferencial),
não há razões para reformar a sentença apelada
.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006590-86.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ELIAS DE MARTINS, ANTONIO COSTA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELANTE: NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES33263-A
Advogado do(a) APELANTE: NUBIA SOUZA DO NASCIMENTO - ES33263-A

Advogados do(a) APELADO: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455-A, MARCELO MERIZIO - ES10685-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

PEDRO ELIAS DE MARTINS e por

ANTÔNIO COSTA
contra
a sentença
digitalizada
em ID 2272141
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
1
ª
Vara
Cível de São Mateus
,
Lucas Modenesi Vicente
,

que

na Ação
Ordinária
ajuizada
por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou os ora apelantes,
solidariamente,
ao pagamento de R$ 46.054,84 (quarenta e seis mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar do desembolso pela Taxa SELIC. Condenou, ainda, os recorrentes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, observada, entretanto, a gratuidade da justiça deferida em favor de Antônio Costa.

O
s

apelante
s

argument
a
m
em suas razões d
igitalizadas
em

ID 2272141
que
(1)

somente uma perícia técnica no local e nos veículos permitiria concluir que a conduta culposa foi do condutor do veículo e não da segurada, uma vez que o boletim de ocorrência e a prova testemunhal não esclarecem a dinâmica dos fatos e não permite confirmar a culpa pelo sinistro
;
(2)

a
s fotografias colacionadas aos autos indicam que a segurada imprimia velocidade incompatível com a via, considerando-se as severas avarias no veículo
;
(3)

diante da demonstração de que a condutora do veículo segurado contribuiu para a ocorrência do acidente e na hipótese de ser mantida a responsabilidade dos apelantes, a culpa das partes deve ser concorrente
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A sentença apelada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou os ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de
R$ 46.054,84 (quarenta e seis mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
a título de ressarcimento pelo sinistro narrado nos autos.

Afirmam os apelantes, em resumo, que as provas produzidas nos autos não foram capazes de determinar a sua culpa no sinistro narrado nos autos, bem como que a condutora do veículo segurado trafegava em velocidade acima da permitida para a via, o que implica na sua culpa concorrente.

Ao contrário do que sustentam os ora apelantes, as provas carreadas aos autos se mostraram suficientes para demonstrar que o sinistro narrado foi causado pelo segundo apelante, condutor do ônibus que colidiu com o veículo segurado.

Os registros fotográficos colacionados aos autos demonstram que o acidente narrado ocorreu na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no sentido São Mateus x Guriri.

Ao realizar a manobra de conversão à esquerda o condutor/apelante que agiu com imprudência, uma vez que cruzou duas pistas sem a devida atenção e em total desobediência ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97),
in verbis:

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 37.
Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Como bem ressaltou a sentença apelada,

“
O Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 21/23, somado às fotografias de fls. 24/39 (colacionadas pela requerente), 89/93 e 191/192 (colacionadas pelos requeridos) permitem a este juízo aferir que a colisão entre os veículos ocorreu exatamente na via de rolamento em que segui
a
a autora, no momento em que o segundo requerido realiza
v
a a manobra de retorno no local.

Ainda que o local se mostrasse apropriado para a manobra efetuada (retorno), deixou o segundo requerido de se certificar que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via que cruzavam o local. Constato que o requerido iniciou a manobra quando o veículo segurado já se aproximava do local, não tendo a condutora como evitar/impedir a colisão entre os veículos
”
(fls. 201/202)
.

No caso em apreço a cautela especial prevista pelos dispositivos supracitados deveria ter sido observada pelo condutor do ônibus, na medida em que deveria ter respeitado a preferência dos veículos que trafegavam na Rodovia, antes de efetuar a manobra de retorno.

Como dito, o veículo que cruza a via principal deve guardar cautela e dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência.

E, no caso em apreço, a preferência era do veículo segurado pela apelada, que trafegava na Rodovia principal.

Para corroborar, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – ATRIBUIÇÃO RECÍPROCA DA CULPA PELA COLISÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE INGRESSA NA VIA PÚBLICA AO SAIR DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 29, III, “A”, 34 E 36 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
[...] A par da orientação contida nos arts. 29, III, “a”, 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, era do condutor do veículo da autora – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra,
máxime no local em que ocorreu o acidente (BR-01-Norte, no Município da Serra) e horário (por volta das 09hs) que, sabidamente, é caracterizado pelo intenso fluxo de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões de carga, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0010679-91.2015.8.08.0048, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA PLACA INDICATIVA. COLISÃO EM CRUZAMENTO DA VIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (CPC, ART.. 373). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pela própria narrativa da peça recursal, tem-se que o motorista que conduzia o veículo de propriedade da Apelante não atendeu a todas as diligências necessárias ao realizar o cruzamento da via, tendo observado apenas um lado para atravessar. 2. O só fato de ter interpretado de forma equivocada a dinâmica da sinalização não ensejaria a responsabilidade da parte contrária, notadamente porque
é dever do condutor de veículo, ao realizar a manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, conforme previsão dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Para a realização da manobra almejada pelo condutor do veículo da Apelante, este deveria ter minimante exercido o seu dever de cuidado e se cercar de todas as diligências possível antes de iniciar o cruzamento, fato este que, segundo se extrai da sentença e dos documentos carreados aos autos, não ocorreu
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000453-35.2020.8.08.0021, Relator: Marianne Júdice de Mattos – Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2023).

Ademais, ao alegar que a condutora do veículo segurado agiu com culpa concorrente, os ora apelantes atraíram para si o ônus de provar as circunstâncias que os levaram a tal conclusão. A velocidade incompatível com a via é elemento caracterizador da culpa e, que, portanto, depende da prova de sua ocorrência para ser considerada pelo julgador.

Além disso, tais são fatos modificativos do direito do autor, cuja demonstração incumbia aos ora apelantes, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.

Desse modo, entende-se que a seguradora apelada cumpriu o ônus que lhe cabia, demonstrando a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito (o dano suportado, o nexo e a culpa dos apelantes, cujo veículo atingiu o da segurada, na via preferencial).

Sendo assim,
não merece reforma a sentença.

Nestes termos, firme nas razões expostas,

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida ao segundo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO